Tribunal: TJPA
Processo: 0809786-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809786-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: ANTONIA COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DESPACHO QUE OPORTUNIZA AS PARTES A INDICAÇÃO DE PROVAS A PRODUZIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A determinação de indicação pelas partes das provas que pretendem produzir se caracteriza como mero impulso a marcha processual, não sedo possível sequer considerar como decisão interlocutória, sendo certo que, nos termos do artigo 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Inexiste, no caso, qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso configurado qualquer prejuízo decorrente da ausência de fixação dos pontos controvertidos por parte do magistrado, quando da prolação da sentença, poderá ser interposto o recurso de Apelação, ocasião em que será analisado se, de fato, houve algum prejuízo à parte decorrente da suposta omissão, não havendo que se falar em urgência neste momento.

3.

A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

I.

Breve relato do caso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, contra decisão monocrática, por meio da qual não conheci o recurso de agravo de instrumento em razão da decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência na apreciação da matéria versada no recurso, nos termos do julgamento do REsp nº 1704520/MT (TEMA 988), conforme transcrição a seguir:

Pois bem, o artigo 1.015, do CPC, enumera as hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. Eis o teor da norma legal:

(...)

De leitura do artigo, vê-se que não está presente a decisão prolatada pelo juiz da causa que faculta as partes a indicação das provas que pretendem produzir.

Por certo, o Superior Tribunal de Justiça já definiu tese, em julgamento de recurso repetitivo, que mitigou a taxatividade do rol exposto no artigo 1.015, do CPC, conforme aresto a seguir (TEMA 988):

(...)

No entanto, verifica-se que o tribunal superior condicionou a admissão do agravo de instrumento para outras hipóteses desde que verificada a urgência decorrente de inutilidade de julgamento apenas no recurso de apelação.

No caso, sequer é possível considerar o provimento jurisdicional atacado como decisão interlocutória, posto que não há conteúdo decisório em suas linhas. O juízo de origem tão somente deu impulso a marcha processual, portanto, incide sobre o feito a norma do artigo 1.001, do CPC, segundo o qual “dos despachos não cabe recurso.

Quanto a eventual omissão do juiz de 1º grau sobre os pontos descritos no artigo 357, do CPC, lembro que o Código de Processo Civil, faculta as partes, no §1º, do referido artigo, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juiz da causa sobre a decisão saneadora.

Isto posto, entendo que a deliberação do juízo não enseja a urgência prevista na tese do STJ, ou seja, mantem sua utilidade para quando a matéria for devolvida ao tribunal em eventual apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Por fim, não procede o argumento do agravante de que a decisão agravada se enquadra no conceito de decisão sobre o mérito do processo previsto no inciso II, do artigo 1.015, do CPC. Segundo o STJ (REsp 1702725/RJ, julgado em 25.06.2019, Relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrighi), “
embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC
.”

Por certo, o mero despacho que faculta a produção de prova às partes do processo não se enquadra em nenhuma das três hipóteses delineadas pela Corte Superior como sendo decisão de mérito.

Dessa forma, a pretensão do agravante é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento.

No recurso, defende a agravante que a decisão de saneamento possui importância ímpar para ambas as partes, pois delimita objetivamente sobre quais pontos deverá recair a atividade probatória, sendo, portanto, obrigação decorrente do princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Afirma o cabimento de agravo de instrumento no caso em concreto ante a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema de Recurso Repetitivo 988. Aduz que há patente urgência nesta via recursal, uma vez que restou suprimido o regular exercício da ampla defesa e contraditório da agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 30 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e devidamente preparado.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em razão da decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência na apreciação da matéria versada no recurso, nos termos do julgamento do REsp nº 1704520/MT (TEMA 988).

Na hipótese em questão, o agravante alega que o juízo singular determinou que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, sem efetuar o devido saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC, que impõe que o magistrado delimite os pontos controvertidos. No entanto, referido recurso nem chegou a ser conhecido porque a matéria tratada não estava incluída dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC e porque não haveria urgência na análise desse assunto decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No agravo interno, o ora recorrente defende que restaria configurada a urgência no caso a justificar o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que teria sido suprimido o regular exercício da ampla defesa e contraditório da agravante, ante o não estabelecimento dos pontos controvertidos de fato e de direito sobre os quais recairá a atividade probatória.

Entendo não assistir razão à agravante. Explico.

A determinação de indicação pelas partes das provas que pretendem produzir se caracteriza como mero impulso a marcha processual, não sedo possível sequer considerar como decisão interlocutória, sendo certo que, nos termos do artigo 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Inexiste, no caso, qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso configurado qualquer prejuízo decorrente da ausência de fixação dos pontos controvertidos por parte do magistrado, quando da prolação da sentença, poderá ser interposto o recurso de apelação, ocasião em que será analisado se, de fato, houve algum prejuízo à parte decorrente da suposta omissão, não havendo que se falar em prejuízo neste momento ou urgência ao recorrente.

Isto posto, entendo que a deliberação do juízo não enseja a urgência prevista na tese do STJ, ou seja, mantem sua utilidade para quando a matéria for devolvida ao tribunal em eventual apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Ademais, como ressaltado na decisão monocrática em que não conheci o recurso de agravo de instrumento, no que tange a eventual omissão do juiz de 1º grau sobre os pontos descritos no artigo 357, do CPC, lembro que o Código de Processo Civil, faculta as partes, no §1º, do referido artigo, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juiz da causa sobre a decisão saneadora.

Assim, considerando que o mero despacho que faculta a indicação de provas a serem produzidas pelas partes do processo não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento e, considerando que o agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.

3.

Dispositivo.

Ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 3916277.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/08/2022